Tribunal: STF
Processo: Rcl 82924
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Sérgio Murilo França de Souza Filho contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Vitória/ES (Processo 0000551-11.2019.5.17.0003), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADI 5.766, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “O reclamante SERGIO MURILO FRANÇA DE SOUZA FILHO propôs Reclamação Trabalhista em desfavor de ROCHA ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS e CLARO S/A, objetivando a RESCISÃO INDIRETA DO CONTRATO DE TRABALHO e, dentre outros pedidos, pugnou pela concessão da gratuidade de justiça, conforme petição inicial de Id cff5f67 (protocolada em 30/05/2019), nos seguintes termos: 



    [...]



    A gratuidade de justiça foi concedida ao reclamante pela r. sentença de Id 6456557, e confirmada pelo v. acórdão de Id b093a1f, que transitou em julgado em 05/08/2022 (certidão de Id 46cc9d9).



    A r. decisão de Id 2bd9b3c determinou a exclusão do polo passivo da reclamada. 



    A r. decisão de Id 74b221f indeferiu o requerimento da reclamada de execução dos honorários, ante a condição suspensiva da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, bem como a r. decisão de Id 57f3f8b confirmou o deferimento da justiça gratuita e indeferiu o pagamento dos honorários de sucumbência, remetendo aos parágrafos do artigo 791-A, da CLT. 



    Nos termos do § 4o do art. 791-A da CLT, o escritório CHEIM JORGE & ABELHA RODRIGUES – ADVOGADOS ASSOCIADOS, teria até o dia 04/08/2024 para demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade; 



    A Ministra Relatora MORGANA DE ALMEIDA RICHA foi bem clara ao entender que, pela simples leitura do acórdão regional, percebe-se que já foi imposta a suspensão da exigibilidade dos honorários. sendo que a parcela deve ficar em condição suspensiva de exigibilidade até a superveniência de fatos novos que permitam concluir pela alteração da condição de hipossuficiência;



    [...]



    Após a descida dos autos do C. TST para o TRT Regional, fora proferida a r. decisão de Id fc7715b, ora objurgada, em 24/06/2025:



    [...]



    Ou seja, em violação à r. decisão proferida nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.766/DF, por este Supremo Tribunal Federal, a r. decisão de Id fc7715b, proferida pelo JUÍZO DA 03ª VARA DO TRABALHO DE VITÓRIA - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO/ES, condicionou que os honorários sucumbenciais poderiam ser pagos por parte do montante que a empresa viesse a depositar em favor do reclamante. 



    Da mesma forma, a r. decisão de Id 615b5d1, proferida pelo JUÍZO DA 03ª VARA DO TRABALHO DE VITÓRIA - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO/ES, determinou o pagamento de honorários sucumbenciais pelo reclamante, que é beneficiário de gratuidade de justiça, sob pena de penhora, nos seguintes termos:



    [...]



    Diante da decisão deste E. STF de que o beneficiário da Justiça Gratuita é isento dos honorários sucumbenciais a seu cargo, em observância à decisão na ADI 5766, é clara a contradição existente entre a concessão da gratuidade de justiça pela r. sentença de Id 6456557, confirmada pelo acórdão de Id b093a1f, bem como pela r. decisão de Id 74b221f, e r. decisão de Id 57f3f8b, e as decisões de Id fc7715b e de Id 615b5d1, as quais, salvo melhor juízo, violam a decisão deste Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5766.” 



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional por este Excelso Supremo Tribunal Federal, para cassar as decisões judiciais reclamadas, de Id fc7715b e de Id 615b5d1, proferidas pelo JUÍZO DA 03ª VARA DO TRABALHO DE VITÓRIA - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO/ES, nos autos do processo nº 0000551-11.2019.5.17.0003, e determinar que outra seja proferida, garantindo a observância da decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.766/DF, proferida em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 992 do Código de Processo Civil”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõe os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    O paradigma de confronto invocado é o definido pela CORTE nos autos da ADI 5.766, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, ajuizada em face do art. 1º da Lei 13.467/2017, norma esta pela qual se instrumentalizou parte da chamada Reforma Trabalhista, no que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, nos arts. 790-B, caput e § 4º, 791-A, § 4º, e 844, § 2º, para tratar da gratuidade judiciária, impondo à parte reclamante, mesmo beneficiária do benefício legal, certos ônus relacionados ao pagamento de honorários periciais e demais consectários da sucumbência.



    Por oportuno, reproduzo as normas impugnadas no referido julgado:



    “Art. 790-B. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita.



    (...)



    § 4º Somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida no caput, ainda que em outro processo, a União responderá pelo encargo.



    (...)



    Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 15% sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.



    (...)



    § 4º Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.



    (...)



    “Art. 844. (...)



    § 2º Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento das custas calculadas na forma do art. 789 desta Consolidação, ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar, no prazo de quinze dias, que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável.”



    Em julgamento realizado em 20/10/2021, DJe de 03/05/2022, a CORTE julgou a ADI parcialmente procedente, nos seguintes termos:



    “CONHEÇO da Ação Direta e, no mérito, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘ainda que beneficiária da justiça gratuita’, constante do caput do art. 790-B; para declarar a inconstitucionalidade do § 4º do mesmo art. 790-B; declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa’, constante do § 4º do art. 791-A; para declarar constitucional o art. 844, § 2º, todos da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/2017.” 



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.



    Na origem, em sede de execução trabalhista, o Juízo reclamado assim decidiu:



    “Verifico que o reclamante SERGIO MURILO FRANCA DE SOUZA FILHO se saiu parcialmente vencido nesta ação e, por conseguinte, foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados da parte demandada originariamente, incidente sobre as parcelas sobre as quais foi sucumbente. Registro que a pretensão do então reclamante SERGIO MURILO FRANCA DE SOUZA FILHO, em sede de liquidação, excluir o débito atinente aos honorários advocatícios foi rechaçada pelas instâncias ordinárias e extraordinária, tendo o col. TST, ao negar provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista destacado: "Diante das premissas evidenciadas pelo Regional, dessume-se que foi preservada a incolumidade da coisa julgada na elaboração dos cálculos. Nesse contexto, não vislumbro potencial ofensa ao art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal (CLT, art. 896, § 2º).".



    Por outro lado, malgrado o reclamante SERGIO MURILO FRANCA DE SOUZA FILHO seja beneficiário da justiça gratuita (cf. sentença de ID. 6456557), não houve determinação para a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios. No v. acórdão de ID. 331dba3 (16/09/2023) o egrégio Regional consignou que "embora a condenação do Autor ao pagamento dos honorários de sucumbência tenha remetido aos parágrafos do artigo 791-A, da CLT, considerando ser o Autor beneficiário da justiça gratuita, os cálculos devem prever tal verba que foi deferida por sentença". Note-se que não há determinação expressa para a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios nem referência expressa ao § 4º do artigo 790-A, da CLT, que prevê tal possibilidade. 



    Sem embargo, os credores de tal parcela pecuniária trouxeram aos autos (ID. 64657a8) robustas evidências de alteração da situação econômico-financeira do devedor SERGIO MURILO FRANCA DE SOUZA FILHO, que atualmente ostenta padrão de vida incompatível com a condição de hipossuficiência econômica. É dizer, restou demonstrado que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade de justiça do reclamante SERGIO MURILO FRANCA DE SOUZA FILHO. Destaco, ainda, que a execução de tal parcela é autônoma, não dependendo do recebimento dos créditos devidos pela empresa CLARO ao reclamante. 



    Frente a tais fundamentos e considerando que a conta de liquidação já foi devidamente homologada (ID. 57f3f8b - 01/08/2023) e que não houve nenhuma impugnação de qualquer das partes acerca da adequação promovida pelo perito contábil, concernente à inclusão dos honorários sucumbenciais devidos pelo reclamante na conta de liquidação (ID. fbb1ce7 - 23/07/2025), conforme determinado pelo egrégio Regional, determino: 



    (a) notifique-se a devedora ROCHA ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP para efetuar o pagamento do débito exequendo (créditos trabalhistas, contribuições previdenciárias, honorários periciais e honorários sucumbenciais), no montante de R$ 928.635,66 (novecentos e vinte e oito mil e seiscentos e trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos), atualizados até 31/07/2025, no prazo de 2 (dois) dias (CLT, art. 880), sob pena de penhora. 



    (b) notifique-se o devedor SERGIO MURILO FRANCA DE SOUZA FILHO para efetuar o pagamento do débito exequendo (honorários sucumbenciais), no montante de R$ 88.127,82 (oitenta e oito mil e cento e vinte e sete reais e oitenta e dois centavos), atualizados até 31/07/2025, no prazo de 2 (dois) dias (CLT, art. 880), sob pena de penhora.” (eDoc. 32)



    Como se vê, a autoridade reclamada apenas determinou a intimação do devedor para efetuar o pagamento do valor devido, justificando a adoção da medida com fundamento na homologação dos cálculos e na ausência de impugnação das partes acerca da inclusão dos honorários advocatícios sucumbenciais na conta de liquidação.



    Além disso, como já assentado por ocasião do julgamento da RCL 66.521/ES, de minha Relatoria, que foi ajuizada pelo mesmo Reclamante para discutir a exigibilidade do pagamento de honorários advocatícios no caso concreto, “a parte autora, resignou-se com a Sentença, uma vez que não se insurgiu contra a determinação de sujeição da ‘parte reclamante à condenação em honorários de sucumbência, mesmo sendo beneficiária da gratuidade de justiça’”.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente